Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-81.2018.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003988-81.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), RONIELE NOIA CHAVES - CPF: 019.617.651-44 (APELADO), GHELLER PERÍCIAS E AVALIAÇÕES S/A LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO - LIGAÇÃO PREDIAL ENTRE A RESIDÊNCIA DO PARTICULAR E A REDE DE ESGOTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo.

2. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003988-81.2018.8.11.0007

APELANTE: ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA

APELADO: RONIELE NOIA CHAVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Antônio Fábio Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
RONIELE NOIA CHAVES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando
“[...] à CAB ALTA FLORESTA a cumprir a obrigação consistente na ligação predial entre o imóvel do requerente e a rede pública de esgotamento sanitário”
e condenando a ora apelante
“[...] em relação ao pedido de obrigação de fazer, à, no prazo de 90 (noventa) dias, realizar a ligação predial entre o imóvel do requerente e a rede pública de esgotamento sanitário”.
(sic)

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Assim que tomou ciência da sentença emanada, a equipe técnica da Apelante, com diligência e comprometimento, empreendeu esforços para atender ao determinado, buscando viabilizar a ligação no mais breve intervalo.
” (sic).

Afirma que
“É imperativo destacar que a Apelante não encontrou outro caminho senão recorrer da decisão de primeiro grau. Esta opção decorre da absoluta inviabilidade técnica para cumprir a obrigação determinada, que, se implementada, poderia acarretar sérios e irreparáveis danos de natureza ambiental e impactos de magnitude coletiva.”
(sic)

Salienta que
“A priori, cabe destacar que a obra requer a travessia de três redes distintas, além da galeria de drenagem. Tal interligação demanda a travessia da Avenida Teles Pires, uma via de grande fluxo de veículos, apresentando apenas uma via em cada sentido.”
(sic).

Ressalta que “[...]
indispensável mensurar a necessidade de estudo dos projetos de drenagem, haja vista que para o sucesso da ligação é imprescindível acessar e verificar os projetos de drenagem da prefeitura para confirmar a profundidade das redes, por necessidades técnicas, segurança operacional e meio ambiente a ligação da referida residência terá de ser feita por baixo da rede de drenagem, com isso há necessidade de confirmação de níveis de queda, e existe a possibilidade de que, em caso da rede de drenagem apresentar a cota mais baixa inferior a cota da rede coletora, a ligação se torne tecnicamente inviável.
” (sic)

Defende que “
[...] a inexistência de ligação da rede de esgoto no imóvel em tela decorre da inviabilidade técnica, e não de qualquer inadimplência ou descumprimento de obrigações por parte da Ré”
(sic).

Sustenta que
“diante do exposto, fica evidente que a realização da ligação de esgoto, quando consciente dos riscos de contaminação e prejuízos à população e ao meio ambiente, coloca a Concessionária em posição correspondente ao ordenamento jurídico brasileiro, em especial à Constituição Federal, ao Código Civil e ao Código Civil e às leis específicas que tratam da proteção ambiental e do saneamento básico. Assim, por uma questão de responsabilidade legal e civil, a Concessionária deverá abster-se de realizar tal ligação até que as condições de segurança e preservação sejam plenamente atendidas pela Prefeitura de Alta Floresta.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de
, “[...] considerar a legalidade, veracidade e legitimidade dos atos praticados da Requerida, de acordo com suas alegações e documentos juntados nesta demanda, reformando a r. Sentença de modo a declarar a total improcedência da presente ação”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento da
“[...] ausência de comprovação de que o risco de rompimento da rede de esgoto e o risco ambiental resultem em impedimento técnico para a realização da obra da residência do autor”
(sic).

Informa que
“[...] verifica-se que houve a inversão do ônus da prova na decisão de id. 16540184, com fundamento no art. 6ª, VII do CDC. A inversão ocorreu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, em momento anterior à instrução processual e com a oportunidade de produção probatória posterior, e sem que tenha ocorrido qualquer questionamento da parte ré”
(sic).

Argumenta que “[...]
a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta inviabilidade técnica de instalação da rede de esgoto. Em sede de contestação (fls. 3 da id. 18281437) foi juntado o laudo de vistoria realizado na residência de Roniele Noia Chaves no qual não consta nenhuma consideração sobre a suposta localização da residência abaixo no nível da rua [...]”
(sic).

Esclarece que a “
Não bastasse isso, a ré não demonstrou nenhum interesse na realização da prova pericial que poderia comprovar a tese alegada.
” (sic).

Explana que “e
m um segundo laudo de vistoria juntado somente após a prolação da sentença também não consta nada sobre o suposto impedimento técnico.
” (sic).

Registra que
“[...] o autor possui rede de água instalada em sua casa (comprovante na id. 16357394). Os vizinhos possuem rede de esgoto instalada na localidade, tratando-se de residências muito semelhantes a do autor.”
(sic).

Aduz que
“No presente caso, requer-se o improvimento do recurso de apelação, tendo em vista que a recorrente, em sede recursal, sustentou fundamentos não suscitados em sede de primeiro grau, notadamente o suposto risco de rompimento das vias e o dano ambiental, em clara supressão de instância e ofensa ao contraditório e a ampla defes.”
(sic).

Ressalta que
“A suscitação de impedimento na realização da obra em razão de risco de rompimento e dano ambiental ocorreu somente em sede de apelação, o que configura evidente violação ao contraditório e ampla defesa e indevida inovação recursal. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em não aceitar a inovação recursal [...]”
(sic).

Assevera que
“[...] a simples suscitação dos riscos de rompimento da rede e de dano ambiental, desacompanhadas de estudos técnicos que demonstrem a impossibilidade de realização da obra, não justifica o afastamento do pedido pleiteado pelo autor”
(sic).

Destaca que
“tais riscos são inerentes a qualquer obra de ligação de rede de esgoto e a própria ausência de ligação de rede de esgoto também resulta em riscos ao meio ambiente e a saúde pública”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id.
200318689
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RONIELE NOIA CHAVES
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer

em desfavor da
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
,
relatando, em síntese, que em 21/08/2018, a apelada solicitou junto a apelante a prestação do serviço de esgotamento sanitário, tendo em vista que a região do seu imóvel é beneficiada com a rede pública coletora. Contudo, após vistoria
in loco
a apelante informou que em razão de inviabilidade técnica não poderia realizar o serviço, já que a sua casa está edificada abaixo do nível da rua, cabendo ao usuário à adoção das medidas individuais alternativas. O apelado afirmou ainda que, a residência do seu vizinho de frente apresenta características similares de infraestrutura a do seu imóvel, inclusive, quanto ao nivelamento da construção foi realizada a ligação da rede de esgoto, acentuando, assim o caráter abusivo da negativa da prestação do serviço.

Aduz a apelante que a falta de ligação da rede de esgoto no referido imóvel ocorreu por ausência de viabilidade e não por falha na prestação de serviços pela Ré que, inclusive, atendeu à solicitação de vistoria do Autor com imediaticidade, identificando a impossibilidade para ligação do imóvel a rede de esgoto.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando
“[...] à CAB ALTA FLORESTA a cumprir a obrigação consistente na ligação predial entre o imóvel do requerente e a rede pública de esgotamento sanitário”
e condenando a ora apelante
“[...] em relação ao pedido de obrigação de fazer, à, no prazo de 90 (noventa) dias, realizar a ligação predial entre o imóvel do requerente e a rede pública de esgotamento sanitário”.
(sic)

Ademais, colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso:

“Primeiramente, TORNO PRECLUSA a realização de perícia judicial no presente caso, visto que o valor atribuído à perícia é indisponível pela parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita.

[...]

Inicialmente, consigno que ao litígio em tela se aplicam às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que a concessionária é fornecedora (artigo 3º do CDC) e o Autor é o consumidor final do serviço (artigo 2º da CDC).

[...]

Sabe-se que, o serviço público de fornecimento de energia água e rede de esgoto, em áreas urbanas, é considerado essencial, conforme se depreende pelo disposto na Lei nº 11.445/07, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

A Lei n. 11.445/07, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê a obrigatoriedade da ligação à rede de canalização de esgoto, de toda edificação urbana permanente, a menos que tecnicamente impossível.

[...]

Por sua vez, é fato incontroverso nos autos que havia rede de esgoto apta a receber a ligação da residência do autor, visto que seus vizinhos possuem rede de esgoto e esta é distribuída na localidade onde se encontra a residência, razão pela qual existia a obrigatoriedade da conexão à referida rede de canalização de esgoto e, por conseguinte, compulsoriedade da contraprestação pecuniária, conforme definido pela legislação de regência.

Noto que o autor possui rede de água em sua residência, conforme se comprova pelo comprovante de residência juntado ao ID16357394,
portanto, se existe rede de água instalada na localidade, assim, como já comprovado nos autos, existe rede de esgoto na localidade, não sendo esta instalada na residência do autor.

[...]

Logo, deve a concessionária realizar a execução da obra de ligação da rede de esgoto, na parte externa da propriedade do autor.

O art. 11 da Lei nº 2.312 /94 (Código Nacional de Saúde) determina: ‘É obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede de canalização de esgoto, cujo afluente terá destino fixado pela autoridade competente’.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR à CAB ALTA FLORESTA a cumprir a obrigação consistente na ligação predial entre o imóvel do requerente e a rede pública de esgotamento sanitário.

CONDENO a CAB ALTA FLORESTA, em relação ao pedido de obrigação de fazer, à, no prazo de 90 (noventa) dias, realizar a ligação predial entre o imóvel do requerente e a rede pública de esgotamento sanitário, localizada na Avenida Telles Pires, nº 44, bairro São José Operário, município de Alta Floresta/MT, CEP: 78.580-000, matrícula 137799-5.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 4° do art. 85 do CPC.” (Id.
199862717
) (grifos no original)

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Compulsando os autos, especialmente a contestação de Id. 199861695, verifico que os fundamentos lá colacionados tratam da impossibilidade da instalação da rede de esgoto em razão da residência estar edificada abaixo do nível da rua. Justificou a requerida apelante, que a não ligação da residência à rede de esgoto se deu em razão de ausência de viabilidade e não por falha na prestação do serviço.

Em grau recursal, a apelante sustenta que há impedimentos técnicos na realização da obra, afirmando que ao realizá-la estaria colocando em risco a coletividade. Sustenta que a realização da obra demandaria a travessia de uma avenida movimentada, o que segundo a apelante, traria risco de rompimento em razão da vibração causada pelos veículos e um eventual rompimento causaria danos ambientais, interdição da sobredita via para reparos e impactos na rede de água.

Após atenta análise dos autos, vislumbro que o apelante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, não suscitada no bojo de contestação.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Esclareço que o objetivo da apelação é revisar as decisões tomadas pelo juízo de primeiro grau, e não introduzir novas questões.

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Vejamos o entendimento desta câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESAPARECIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1020238-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)”

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
recurso,
por se tratar de inovação recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024